Tribunal: TJDFT
Processo: 0721953-37.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO.

1. Evidenciado que a falha na prestação dos serviços de manutenção de equipamento de informática não teria o condão de acarretar abalo à dignidade ou à reputação da parte autora, circunscrevendo-se à órbita dos dissabores decorrentes do descumprimento contratual, tem-se por inviabilizado o acolhimento da pretensão indenizatória a título de danos morais.

2. Recurso de Apelação conhecido e não provido.